Tribunal: STF
Processo: ARE 1508051
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Controle de constitucionalidade. Lei municipal revogada anteriormente à propositura. Prejudicialidade. Art. 77 da Lei Orgânica do Município de Valparaíso de Goiás/GO. Fixação das atribuições dos cargos auxiliares à Chefia do Poder Executivo pelo Prefeito. Agentes políticos inconfundíveis com cargos preenchidos em comissionamento ou para exercício de função de confiança. Regularidade da disposição. Improcedência da ação objetiva. 



    I. Caso em exame



    1. Representação de inconstitucionalidade para análise do Anexo II da Lei nº 1.210, de 2018, e do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Valparaíso de Goiás/GO. 



    II. Questão em discussão



    2. Possibilidade de discussão em controle concentrado de constitucionalidade de lei revogada, no caso, antes mesmo da propositura da ação direta. 



    3. O art. 77 da Lei Orgânica que carreia ao prefeito a fixação das atribuições de seus auxiliares. Esses auxiliares referem-se a cargos comissionados, cujas funções se restringem a direção, chefia ou assessoramento e atribuições não se inserem na discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. 



    III. Razões de decidir



    4. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência remansosa quanto à perda de objeto da ação direta na hipótese em que a norma questionada é revogada. Por exemplo: ADI nº 4.620-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI nº 1.442/DF, Rel. Min. Celso de Mello. 



    5. Como explanado no acórdão recorrido, o art. 77 não trata das atribuições de cargos de comissão nem das funções ínsitas a esses cargos. Antes mesmo do art. 77, a Seção VII é inaugurada sob título relativo aos “auxiliares” do prefeito e, no art. 75, explicita quais são esses auxiliares, que são os agentes políticos próprios do Poder Executivo. 



    6. Na definição de Celso Antônio Bandeira de Mello: “Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do Poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes de Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores, Deputados federais e estaduais e os Vereadores”.



    7. Não há, pois, qualquer imprecisão, nem mesmo na técnica redacional legislativa, quanto ao emprego da expressão “auxiliares”, porque relacionados no caso à estrutura político-administrativa que circunda o Chefe do Executivo. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.